Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710108-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTÔNIO AVELAR ROCHA FILHO, EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, JOSÉ ANTÔNIO MEDEIROS SOUTO, JOSÉ BALBINO DE SIQUEIRA, JOSÉ CARLOS MASCARENHAS DOS SANTOS, JOSÉ DAMASCENO NOGUEIRA, MARIA AUXILIADORA DE FÁTIMA BANDEIRA DE MELO, MARIVALDO PEREIRA RODRIGUES, VERÔNICA MELO SILVA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PREVI. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MARCO INICIAL DOS CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. 2. Constatado que a decisão recorrida determina, de ofício, correção de erro material no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, nos exatos termos da coisa julgada e da linha defendida nas razões recursais, carece a recorrente de interesse recursal, porquanto almeja reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. 3. Não há que se falar em retificação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, no que tange ao marco inicial das diferenças devidas aos exequentes/agravados, quando observado estritamente o disposto no título exequendo. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, ao argumento de que o quantum apresentado nos cálculos homologados é excessivo, por entender equivocada a data utilizada como marco inicial das diferenças devidas, favorecendo o enriquecimento sem causa. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a Contadoria Judicial apurou a proporção devida a cada autor nos exatos termos do acórdão exequendo. Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004